Tribunal: CVM
Processo: IA-2003-27
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-08-18
Data de publicação: 2005-08-18

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No 27/03
Acusados:
Alex José Correia
André Luiz Meireles de Figueiredo
Antônio Manuel de Carvalho Baptista Vieira
Dreyfus Brascan DTVM S/A (atual Mellon Brascan DTVM S/A)
Eduardo Rocha de Rezende
Maurício Pereira dos Santos
Portus Security Corretora de Mercadorias Ltda.
Ricardo Afonso das Neves Leitão.
Ementa:
Infração ao preceituado no inciso II, alínea d, da Instrução CVM no 08/79 – Prática
não eqüitativa.
Infração ao preceituado no artigo 57, inciso IV, da Instrução CVM no 302/99,
considerada infração grave pelo artigo 103 desse mesmo normativo.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, nos termos do
art. 11, § 1o, inciso II, da Lei no 6.385/76 decidiu, por maioria de votos:
1. Por prática não eqüitativa, na forma do inciso II, alínea d, da Instrução
CVM no 08/79, aplicar:
1. À Portus Security Corretora de Mercadorias Ltda. a pena de multa de
R$ 505.065,00, correspondentes a 50% das operações irregulares
cursadas na Portus, a ser devidamente atualizado pelo IPCA desde a
ocorrência dos fatos;
2. Ao senhor Antônio Manuel de Carvalho Baptista Vieira, a pena de
multa de R$ 420.315,00, correspondente a 50% das operações
irregulares, a ser devidamente atualizado pelo IPCA desde a
ocorrência dos fatos; e
3. Ao senhor Maurício Pereira dos Santos a pena de multa no valor de
R$ 84.750,00, correspondente a 50% das operações irregulares, a
ser devidamente atualizado pelo IPCA desde a ocorrência dos fatos;
2. Por infração ao artigo 57, inciso IV, da Instrução CVM no 302/99, que é
considerada infração grave pelo artigo 103 desse mesmo normativo, aplicar
à Dreyfus Brascan DTVM S/A (atual Mellon Brascan DTVM S/A) e ao seu
diretor estatuário, o senhor Eduardo Rocha de Rezende, as penas de multas
nos valores de R$ 50.000,00 e de R$ 25.000,00, respectivamente.
3. Absolver a Portus Security Corretora de Mercadoria Ltda. e os senhores
Antônio Manuel de Carvalho Baptista Vieira e Maurício Pereira dos Santos
da imputação de responsabilidade por infração às alíneas a e c da Instrução
CVM no 08/79;
4. Absolver o senhor Alex José Correia da imputação de responsabilidade
por infração às alíneas a, c e d da Instrução CVM no 08/79; e
5. Absolver os senhores André Luiz Meirelles de Figueiredo e Ricardo
Afonso das Neves Leitão da imputação de infração ao art. 57, inciso IV, da
Instrução CVM no 302/99.
1/15

O Colegiado, acatando a sugestão do diretor-relator, solicitou ainda que se encaminhasse uma cópia dos autos à
Secretaria de Previdência Complementar - SPC, para as providências julgadas cabíveis por aquela Secretaria.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo
C.R.S.F.N, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício, no tocante às absolvições proferidas, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.
Presente à sessão de julgamento o doutor José Roberto Pinguêlo Leite, representante da Procuradoria Federal
Especializada na CVM.
Presentes os advogados Ary Cordeiro Filho, representando os acusados Alex José Correia, Antônio Manuel de
Carvalho Baptista Vieira, Maurício Pereira dos Santos e Portus Security Corretora de Mercadorias Ltda.; Luis Hermano
Caldeira Spalding, representando a Dreyfus Brascan DTVM (atual Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A) e o seu
diretor, o senhor Eduardo Rocha de Rezende; Paulo Gustavo Loureira Ouricuri, representando o senhor André Luiz
Meirelles de Figueiredo e Diva Maria Silva Ribeiro, representando o acusado Ricardo Afonso da Neves Leitão,
também presente
Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Norma Jonssen Parente, Pedro Oliva
2/15

Marcilio de Sousa, Sergio Weguelin e o presidente da CVM, Doutor Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a
sessão.
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2005.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 2003/27

INTERESSADOS: ALEX JOSÉ CORREIA
ANDRÉ LUIZ MEIRELES DE FIGUEIREDO
ANTÔNIO MANUEL DE CARVALHO BAPTISTA VIEIRA
DREYFUS BRASCAN DTVM S.A.
EDUARDO ROCHA DE REZENDE
MAURÍCIO PEREIRA DOS SANTOS
PORTUS SECURITY CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA.
RICARDO AFONSO DAS NEVES LEITÃO
RELATOR: DIRETOR WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
RELATÓRIO
HISTÓRICO
1. O presente processo foi instaurado para "apurar a possível ocorrência de irregularidades relacionadas com
negócios realizados em mercado de liquidação futura da BM&F, com a intermediação da Portus Security Corretora de
Mercadorias Ltda., durante os meses de setembro e outubro de 2001" (fl. 01).
2. Em 23.09.03, o Colegiado da CVM aprovou a proposta de instauração de Inquérito Administrativo (fl. 02/08), tendo
sido designada, em 25.11.03, a Comissão encarregada da condução do inquérito (fl. 01), cujo relatório segue
acostado às fl. 2.629/2.688 dos autos.
DA ORIGEM
3. Em 07.02.02, a CVM encaminhou ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF uma lista de
investidores que haviam sido identificados pela Bolsa de Mercadorias e Futuros - BM&F, cujos negócios, realizados no
período de 12.09 a 16.10.01, teriam sido passíveis de comunicação, conforme disposto na Lei n° 9.613/98 e na
Instrução CVM n° 301/99 (fl. 42/43).
4. Entre 20.12.02 e 27.06.03, foi realizada inspeção nas corretoras Portus, Brascan, Fator Dória e Bradesco, bem
como na distribuidora Mellon Brascan e na PRECE – Previdência Complementar, tendo sido apurado que o Dreyfus
Brascan Indian Wells FIA sofreu expressivo prejuízo, figurando como perdedor contumaz no mercado futuro de
IBOVESPA, em negócios intermediados pela corretora Portus durante os meses de setembro e outubro de 2001.
Verificou-se, também, que, na contraparte desses negócios, atuaram profissionais de mercado vinculados àquela
corretora, auferindo lucros significativos, nos termos do Relatório de Inspeção de fl. 2.089/2.131.
DOS FATOS
I - Dos negócios realizados pelo fundo Dreyfus Brascan Indian Wells FIA
3/15

5. O Dreyfus Brascan Indian Wells FIA, administrado, à época dos fatos, pela Dreyfus Brascan DTVM S.A. 1, é um
"Fundo destinado a receber, exclusivamente, recursos da carteira do Dreyfus Brascan PRECE II Fundo de
Investimento em Cotas de FIA, inscrito no CNPJ sob o n° 04.531.832/0001-95, cuja destinação é exclusiva à PRECE
- Previdência Complementar2..." (cf. Regulamento do fundo às fl. 523).
6. No período de 12.09 a 16.10.01, o fundo Dreyfus Brascan Indian Wells operou pelas corretoras Portus,
BancoCidade, Exata e Fator Dória, no mercado futuro de IBOVESPA. Considerando os ajustes obtidos em negócios
de compra e venda de contratos, bem como os ajustes diários pelo carregamento de posições e posteriores
reversões, aquele fundo acumulou perda de R$ 1.887.675,00, realizando negócios mediante tais corretoras (fl.
1.297/1.340). Desse total, em torno de 78%, equivalente a R$ 1.485.540,00, teve como origem os negócios realizados
por intermédio da corretora Portus (fl. 107/109 e 140) 3.
7. Constatou-se, também, que o fundo Dreyfus Brascan Indian Wells, no citado período, negociou 1.205 contratos pela
corretora BancoCidade, praticamente a mesma quantidade de contratos (1.200 contratos) que foram intermediados
pela Portus (fl. 1.297/1.340). Ressalte-se, entretanto, que, nos negócios intermediados pela Portus, o fundo incorreu
em ajustes negativos que somaram R$ 1.485.540,00, e, nos intermediados pela BancoCidade, as perdas chegaram a
R$ 390.615,00.
8. Desses 1.200 contratos negociados pelo fundo Dreyfus Brascan Indian Wells por meio da corretora Portus, 875
foram objeto de negócios diretos realizados em contraparte a comitentes profissionais de mercado ligados à própria
Portus, a saber, os Srs. Antônio Manuel de Carvalho Baptista Vieira, sócio-diretor e operador de pregão (fl. 865/866);
Maurício Pereira dos Santos, operador autônomo naquela oportunidade (fl. 991); e Alex José Correia, operador de
mesa (fl. 83 e 833) 4.
9. Observa-se que, em tais negócios diretos, realizados em contraparte aos citados comitentes, todos profissionais de
mercado ligados à corretora Portus, o fundo Dreyfus Brascan Indian Wells, seja comprando ou vendendo contratos,
invariavelmente sofria prejuízo. Tais comitentes, entretanto, realizando negócios na modalidade day trade, auferiram
ganhos que totalizaram R$ 1.019.190,005.
10. Assim, apurou-se que:
i. o Sr. Antônio Manuel Vieira, no período de 12.09 a 16.10.01, no mercado futuro de IBOVESPA, auferiu um
ganho total de R$ 925.500,00, negociando 9.050 contratos (fl. 107/110), dos quais, 765 decorreram de
negócios diretos realizados em contraparte ao fundo Dreyfus Brascan Indian Wells, que propiciaram àquele
senhor um ganho de R$ 840.630,00. Note-se que os negócios diretos realizados em contraparte ao
mencionado fundo representaram cerca de 90% de todo o ganho auferido pelo Sr. Antônio Manuel Vieira, o
qual foi obtido em aproximadamente 8% da quantidade total de contratos por ele negociados naquele período;
ii. o Sr. Maurício dos Santos, no mesmo período, alcançou um ganho total de R$ 212.775,00 ao ter negociado
1.630 contratos (fl. 107/109 e 111), dos quais, 100 decorreram de negócios diretos realizados em contraparte
ao fundo Dreyfus Brascan Indian Wells. Estes 100 contratos foram negociados em um único dia, 27.09.01, em
quatro negócios envolvendo 25 contratos cada, propiciando a Maurício dos Santos um ganho de R$
169.500,00. Note-se que os negócios diretos realizados em contraparte ao mencionado fundo representaram
por volta de 80% do ganho auferido por Maurício dos Santos, o qual foi obtido em aproximadamente 6% do
total de contratos por ele negociados no período; e
iii. o Sr. Alex José Correia, naquele mesmo período, auferiu um ganho total de R$ 16.275,00 ao ter negociado 840
contratos (fl. 107/109 e 114), dos quais 10 decorreram de um único negócio direto realizado, em 17.09.01, em
contraparte ao fundo Dreyfus Brascan Indian Wells, que propiciou a Alex José Correia um ganho de R$
9.060,00. Note-se que o negócio direto realizado em contraparte ao mencionado fundo representou cerca de
55% do ganho total auferido por Alex José Correia, o qual foi obtido em cerca de 1% da quantidade total de
contratos por ele negociados naquele período.
11. Importante notar que, entre 15.08 e 11.09.01, antes do período investigado, o fundo Dreyfus Brascan Indian Wells
realizou, por intermédio de duas outras corretoras, apenas dois negócios normais, assim entendidos os não diretos,
em contraparte a comitentes da corretora Portus. Em um deles, o fundo negociou 5 contratos por intermédio da
BancoCidade (fl. 1.268) e, em outro, 10 contratos pela Fator Dória (fl. 1.269). Já no período posterior ao investigado,
de 17.10 a 16.11.01, só houve dois negócios normais, cada qual envolvendo 5 contratos, entre o fundo e comitentes
da corretora Portus, também intermediados pelas corretoras Fator Dória (fl. 1.279) e BancoCidade (fl. 1.291).
12. A Comissão de Inquérito concluiu, então, que tais operações foram montadas e minuciosamente executadas
4/15

visando à obtenção de vantagens indevidas. Isso pois considerou o fato de o fundo Dreyfus Brascan Indian Wells ter
operado pela corretora Portus apenas naquele curto período de tempo, de 12.09 a 16.10.01, deixando de ser cliente
da mesma ainda em outubro de 2001, justamente quando havia em curso uma auditoria da BM&F, que examinava
suas operações e que resultou no Relatório de Auditoria Especial (fl. 49/68).

13. Com vistas a melhor apurar tais indícios, foram tomadas declarações de pessoas ligadas á PRECE, à Dreyfus
Brascan DTVM e à corretora Portus, conforme fl. 1.951/2.220.
14. Das informações prestadas, a Comissão de Inquérito entendeu que o fato de a especificação de comitentes na
BM&F poder ser efetuada no final do dia, aliada à falta de controle de numeração seqüencial e cronológica das
planilhas recebidas pelo back office dos operadores de mesa e dos auxiliares dos operadores de pregão da Portus,
viabilizaram a manipulação das informações por parte dos operadores da corretora, especificando os comitentes finais
conforme lhes fosse conveniente.
15. Ressaltou, outrossim, que tal manipulação teria ficado caracterizada, em determinadas datas, nos negócios
diretos que o fundo Dreyfus Brascan Indian Wells realizou mediante a Portus e que tiveram como contraparte Antônio
Manuel Vieira, Maurício dos Santos e Alex José Correia, todos ligados a essa corretora, uma vez que, em tais
negócios, as cotações praticadas pelo fundo nas compras efetuadas estavam sempre acima da cotação média do dia,
e, nas vendas, as cotações praticadas estavam sempre abaixo da cotação média, beneficiando, assim,
invariavelmente, os referidos comitentes ligados à Portus, em detrimento do fundo.
II – Do período em análise6:
16. Dadas essas considerações, a Comissão de Inquérito passou a uma minuciosa análise do período investigado,
tendo apurado que, em negócios intermediados pela corretora Portus, em contraparte aos Srs. Antônio Manuel Vieira,
Alex José Correia e Maurício dos Santos, o fundo Dreyfus Brascan Indian Wells negociou contratos futuros de
IBOVESPA, comprando à cotação sempre superior à média do dia, bem como vendendo à cotação sempre inferior à
média praticada.
17. Em sentido contrário, as cotações praticadas pelos comitentes Antônio Manuel Vieira, sócio-diretor e operador de
pregão da Portus, e pelos operadores dessa corretora, Alex José Correia e Maurício dos Santos, nos negócios
intermediados pela Portus e em contraparte ao fundo, estiveram sempre acima ou abaixo da média do dia,
respectivamente, na venda e na compra de contratos futuros de IBOVESPA, o que lhes resultou volumosos lucros e
significativos prejuízos, em contraparte, ao fundo Dreyfus Brascan Indian Wells.
18. Notou-se, no entanto, que, no mesmo período investigado, em negócios intermediados pela corretora
BancoCidade, o fundo Dreyfus Brascan Indian Wells comprava contratos futuros de IBOVESPA à cotação em
tendência de queda, e vendia à cotação mais alta praticada pelo fundo no dia, garantindo-lhe lucros.
DAS CONCLUSÕES
19. Da análise de tais operações realizadas nos dias relatados, a Comissão de Inquérito concluiu que, no período de
12.09 a 16.10.01, todas as vezes que ocorreram negócios diretos, envolvendo o fundo Dreyfus Brascan Indian Wells e
os profissionais de mercado ligados a Portus (Antônio Manuel Vieira, Maurício dos Santos e Alex José Correia), as
cotações praticadas pelo fundo nas suas compras estiveram sempre acima da cotação média do dia, sendo, em
certos casos, a maior praticada pelo fundo no dia. De maneira contrária, nas vendas, as cotações praticadas sempre
estavam abaixo da cotação média, também sendo, em certas ocasiões, a menor praticada pelo fundo no dia. Em
decorrência disso, o fundo sofreu prejuízo em todas as datas em que realizou negócios diretos pela Portus, tornando-
se, assim, perdedor contumaz, em favor dos citados profissionais, em uma "coincidência" inexplicável e inadmissível
sob qualquer aspecto.
20. Entende, também, que tal situação, aliada à possibilidade de as corretoras, à época dos fatos, poderem
especificar os comitentes finais após o encerramento do pregão e à falta de controle de numeração seqüencial e
cronológica das planilhas recebidas pelo back office dos operadores de mesa e dos auxiliares dos operadores de
pregão da Portus, demonstra que ocorria uma manipulação da especificação de comitentes no âmbito da corretora.
Assim sendo, as pontas compradoras e vendedoras eram ajustadas conforme fosse conveniente, a fim de produzir os
resultados positivos para os profissionais ligados àquela corretora, em detrimento do fundo Dreyfus Brascan Indian
Wells.
21. Conclui-se, portanto, que, no período analisado, os negócios diretos com contratos futuros de IBOVESPA,
5/15

intermediados pela corretora Portus, em contraparte a Antônio Manuel Vieira, sócio-diretor e operador de pregão,
Maurício dos Santos e Alex José Correia, respectivamente, operador de pregão e de mesa, todos profissionais
ligados à corretora, acarretaram perdas deliberadas, no total de R$ 1.019.190,00, ao fundo Dreyfus Brascan Indian
Wells, cujo patrimônio, por intermédio do Dreyfus Brascan PRECE II Fundo de Investimento em Cotas de FIA,
pertencia integralmente à PRECE - Previdência Complementar. As operações em exame foram extraordinárias e
danosas porque, além da reiterada e improvável "coincidência" de comitentes, foram realizadas em curto período de
tempo, e causaram repetidamente prejuízos para o fundo Dreyfus Brascan Indian Wells, beneficiando exclusivamente
profissionais de mercado ligados a Portus.
22. Ademais, a Comissão de Inquérito considerou que a manipulação da especificação de comitentes, efetuada no
âmbito da Portus, no período de 12.09 a 16.10.01, teve o objetivo de produzir resultados positivos para os
profissionais a ela ligados, em detrimento do fundo Dreyfus Brascan Indian Wells, que figurou como perdedor
contumaz em todos esses negócios, configurando, assim, a ocorrência de prática não eqüitativa no mercado de
valores mobiliários, prevista na alínea "d" do item II e vedada pelo item I, ambos da Instrução CVM n° 08/79.
23. Além disso, entendeu que o procedimento adotado pela Portus, especialmente no tocante à especificação dos
comitentes, foi um artifício destinado a manter em erro o fundo Dreyfus Brascan Indian Wells e a própria PRECE, por
conta da intenção dos profissionais de mercado ligados àquela corretora de obter vantagem nas operações em
contraparte ao fundo nos negócios diretos com IBOVESPA Futuro, configurando, assim, a ocorrência de operações
fraudulentas, previstas na alínea "c" do item II da Instrução CVM n° 08/79, e vedada pelo item I do mesmo ato
normativo7.
24. Nos termos da Deliberação CVM n° 14/1983, a Comissão de Inquérito relatou que as operações consideradas
legítimas em mercado futuro não se confundem com negociações efetuadas nesse mesmo mercado, que, embora
atendendo a requisitos de ordem formal, sejam realizadas com a finalidade de gerar lucro ou prejuízo, previamente
ajustados, caracterizando-se tais operações, em geral, pela emissão de ordens de compra e venda com coincidência,
dentre outros aspectos, de comitentes, conforme prescrito no item I da referida Deliberação, o que teria ficado
caracterizado nos negócios diretos com IBOVESPA Futuro intermediados pela Portus, envolvendo profissionais a ela
ligados e o fundo Dreyfus Brascan Indian Wells, mediante a manipulação da especificação de comitentes, conforme
fosse conveniente, com o objetivo de produzir resultados positivos e negativos, alterando o fluxo de ordens de compra
e/ou de venda dos contratos negociados, configurando a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço
de valores mobiliários, prevista na alínea "a" do item II e vedada pelo item I, ambos da Instrução CVM n° 08/798.
OUTRAS CONSIDERAÇÕES
I - Análise de outros negócios realizados por Antônio Manuel Vieira nos mercados futuros
25. Foi ressaltado que o sócio-diretor da Portus, Antônio Manuel Vieira, o qual figurou como ganhador contumaz,
auferindo lucro de R$ 840.630,00, em negócios diretos em contraparte ao fundo Dreyfus Brascan Indian Wells no
mercado futuro de IBOVESPA, no período de 12.09 a 16.10.01, também realizou, nesse período, muitos negócios no
mercado futuro de Dólar, tendo sofrido prejuízo de R$ 1.119.462,00, em contraparte ao Swiss And Mortgage And
Commercial Bank, atual Hyposwiss Banco Privado S.A. ("Banco Hyposwiss")9, o que anulou o ganho obtido em
contraparte ao mencionado fundo no IBOVESPA Futuro (fl. 298, 415/478, 1.765/1.769 e 1.979/2.010).
26. O Banco Hyposwiss, atuando pela corretora Fator Dória, em negócios realizados em contraparte a clientes da
Portus, auferiu lucro de R$ 1.183.431,50, negociando 2.330 contratos, alcançando ajustes positivos em diversos
negócios, sendo que, somente nos realizados em contraparte a Antônio Manuel Vieira (fl. 150 e 165/166), o banco
obteve um ganho de R$ 1.119.462,00, envolvendo 2.220 contratos10e11.
27. A Comissão de Inquérito, contudo, não obteve elementos suficientes para comprovar a ocorrência de manipulação
da especificação dos comitentes finais, no caso específico dos negócios com Dólar Futuro, por parte dos profissionais
ligados às corretoras Portus e Fator Dória, pelas quais atuaram, respectivamente, os comitentes Antônio Manuel
Vieira e Banco Hyposwiss, em negócios normais, assim entendidos como não diretos, até porque não competia à
CVM o acompanhamento do mercado futuro de Dólar durante o período aqui analisado, de vez que a Lei n° 6.385/76,
alterada pela Lei n° 10.303/01 e pelo Decreto n° 3.995/01, atribuiu poderes a esta Autarquia para atuar neste
mercado apenas a partir de março de 2002.
II - Da atuação da Dreyfus Brascan DTVM S.A., administradora do Dreyfus Brascan Indian Wells FIA
28. Questionada acerca dos procedimentos adotados quanto à movimentação e gestão da carteira do fundo Dreyfus
Brascan Indian Wells, a administradora, à época dos fatos, Dreyfus Brascan DTVM, atual Mellon Brascan DTVM,
6/15

informou que os negócios realizados pelo referido fundo, bem como as decisões de investimento e ordens de compra
e venda de seus ativos eram comandados pela PRECE, na qualidade de cotista exclusivo, ao passo que a
distribuidora Dreyfus Brascan simplesmente confirmava a realização dos negócios com as corretoras intermediárias
(fl. 1.469/1.485).
29. A administradora, àquela época, informou que a PRECE solicitou-lhe que a gestão do fundo Dreyfus Brascan
Indian Wells fosse compartilhada, indicando André Figueiredo como seu contato (fl. 1.469 e 1.470). Nesse
compartilhamento de gestão, os negócios realizados pelo fundo eram comandados pela PRECE, que, em seguida,
informava esses negócios à administradora Dreyfus Brascan DTVM, ficando esta com a responsabilidade de confirmar
com as corretoras intermediárias os negócios realizados pelo fundo. Acrescentou, ainda, que cabia unicamente à
PRECE a seleção dos ativos de sua própria carteira, ficando aos cuidados da Dreyfus Brascan DTVM todos os
demais trabalhos de administração e processamento (back office).
30. Eis que, nos termos do art. 56 da Instrução CVM n° 302/99 12, podem ser constituídos conselhos consultivos, por
iniciativa dos cotistas ou do administrador, mas sem prejuízo da responsabilidade do administrador pelas atividades
do fundo.
31. Em reunião do comitê estratégico de investimentos da PRECE, realizada em 20.06.01 (fl. 1.647), a Dreyfus
Brascan DTVM foi indicada para executar os serviços de controladoria e administração legal, consoante a Resolução
BACEN n° 2.829 (fl. 1.648), tendo sido, em seguida, firmado o contrato de prestação de serviços entre a PRECE e a
Dreyfus Brascan DTVM, em 04.07.01 (fl. 1.669/1.676), cujo objeto (cláusula 1.1) era a prestação de serviços
especializados de controladoria de carteira de títulos e valores mobiliários, excetuada a gestão dos respectivos ativos
(grifou-se), sendo que a mencionada carteira foi definida como sendo resultante da consolidação de todas as
aplicações financeiras da PRECE, no amparo daquele contrato de prestação de serviços.
32. Note-se que, em 17.01.02, a PRECE deliberou contratar a BNL DTVM S.A. para gerir a carteira do fundo. Nessa
mesma data, a Assembléia Geral de Quotistas do Dreyfus Brascan Indian Wells FIA - conforme seu item "5.
Deliberações tomadas por unanimidade" - aprovou a substituição do gestor, a Mellon Brascan DTVM S.A.
(anteriormente Dreyfus Brascan DTVM S.A.), pela BNL DTVM S.A. (fl. 2.153/2.155). Em 03.06.02, a BNL foi
substituída pela Latinvest Asset Management do Brasil Ltda. como gestor da carteira do mencionado fundo (fl.
2.150/2.158 e 2164/2.166). Conclui-se, assim, que a Dreyfus Brascan DTVM, além de administrador do fundo, era,
também, formalmente o gestor da sua carteira.
33. Com efeito, houve a transferência da atividade de gestão do fundo Dreyfus Brascan Indian Wells FIA da Dreyfus
Brascan DTVM para a PRECE. Esta, então, passou a exercer a gestão do fundo, o que não exime de
responsabilidade o administrador, muito menos do gestor do fundo Dreyfus Brascan Indian Wells FIA, conforme
dispõe o § 1o do art. 51 da Instrução CVM n° 302/9913.
34. A respeito da atuação da administradora Dreyfus Brascan DTVM, concernente ao fundo Dreyfus Brascan Indian
Wells, foram prestadas declarações por pessoas ligadas à PRECE, bem como pelo diretor estatutário da Dreyfus
Brascan DTVM, conforme Termos às fl. 1.951/1.956; 1.960/1.966; 2.134/2.142 e 2.587 dos autos.
35. Do exame desses depoimentos, a Comissão de Inquérito destacou que as declarações do diretor da Dreyfus
Brascan DTVM, Eduardo Rocha de Rezende, apenas depõe contra si e constituem confissão explícita de violação ao
dever de diligência por negligenciar suas tarefas de supervisão e controle, haja vista que sua função é exatamente a
de fiscalizar operações estranhas como as abordadas no presente processo, em que o fundo figura como perdedor
contumaz. Ademais, o § único do artigo 49 da Instrução CVM n° 302/9914 determina a indicação de um diretor
responsável pelo cumprimento dos dispositivos nela previstos.
36. Já acerca das declarações de André Figueiredo, Zilton Neme da Silva, Ricardo Leitão e Eduardo Rezende, a
Comissão de Inquérito entendeu restar comprovado que a gestão do fundo Dreyfus Brascan Indian Wells era realizada
pela própria PRECE. Esta situação, em que o administrador - Dreyfus Brascan DTVM - permitia que a PRECE
realizasse a gestão da carteira do mencionado fundo, assim entendida como a análise de decisão de investimentos,
mesmo sendo seu quotista exclusivo, não atende ao prescrito no artigo 50, caput e § único, e no § 1o do artigo 51,
ambos da Instrução CVM n° 302/9915.
37. Saliente-se que, entre as obrigações do administrador do fundo, a Instrução CVM n° 302/1999 contempla, no
inciso IV do artigo 57: "empregar, na defesa dos direitos do cotista, a diligência exigida pelas circunstâncias,
praticando todos os atos necessários para assegurá-los, tomando inclusive as medidas judiciais cabíveis". Em
nenhum momento, a administradora do fundo Dreyfus Brascan Indian Wells, a Dreyfus Brascan DTVM, à época dos
fatos, e seu diretor responsável pela administração do referido fundo, tomaram qualquer atitude quanto às perdas
7/15

contumazes sofridas pelo fundo em negócios diretos em contraparte aos profissionais de mercado ligados à corretora
Portus, o que é considerado infração grave, consoante o prescrito no artigo 103 da Instrução CVM n° 302/9916, para
efeito do disposto no parágrafo 3o do artigo 11 da Lei n° 6.385/76.
38. Da mesma forma, Ricardo Afonso das Neves Leitão e André Luiz Meireles de Figueiredo, à época dos fatos,
respectivamente, diretor administrativo e financeiro e gerente de investimentos da PRECE (gestora do fundo Dreyfus
Brascan Indian Wells), não foram diligentes no exercício de suas funções ao permitir que este fundo acumulasse
reiteradas perdas em negócios que apresentavam características de anormalidade, infringindo também o prescrito no
artigo 103 da Instrução CVM n° 302/99.
DAS RESPONSABILIDADES
39. Assim, diante do exposto, a Comissão de Inquérito concluiu devam ser responsabilizados pela ocorrência de
criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, de operação fraudulenta e de
prática não eqüitativa no mercado de valores mobiliários, conforme definidas, respectivamente, pelas alíneas "a", "c" e
"d" do item II e vedadas pelo item I, todos prescritos pela Instrução CVM n° 08/7917, em razão das operações no
âmbito do mercado futuro de IBOVESPA, envolvendo o fundo Dreyfus Brascan Indian Wells, no período de 12.09 a
16.10.01, a seguintes pessoas (fl. 2.686/2.687):
i. Portus Security Corretora de Mercadorias Ltda.;
ii. Antônio Manuel de Carvalho Baptista Vieira, sócio-diretor e operador de pregão da Portus;
iii. Maurício Pereira dos Santos, operador de pregão, à época dos fatos vinculado a Portus; e
iv. Alex José Correia, operador de mesa da corretora Portus.
40. Propôs, ainda, a responsabilização das seguintes pessoas por infração ao artigo 57, inciso IV, da Instrução CVM
n° 302/9918, por não terem praticado, à época dos fatos, com a devida diligência, na defesa dos direitos da PRECE,
quotista exclusivo do fundo Dreyfus Brascan Indian Wells FIA, os atos prescritos em tal dispositivo, em face das
perdas contumazes sofridas pelo mencionado fundo em negócios diretos em contraparte a profissionais ligados à
corretora Portus, o que é considerado infração grave nos termos do artigo 103 da mesma Instrução19:
i. Dreyfus Brascan DTVM S.A., atual Mellon Brascan DTVM S.A.;
ii. Eduardo Rocha de Rezende, diretor estatutário da Dreyfus Brascan DTVM S.A., responsável pela
administração do fundo Dreyfus Brascan Indian Wells FIA;
iii. André Luiz Meireles de Figueiredo, gerente de investimentos da PRECE, gestora do fundo Dreyfus
Brascan Indian Wells; e
iv. Ricardo Afonso das Neves Leitão, diretor administrativo e financeiro da PRECE, gestora do fundo
Dreyfus Brascan Indian Wells.
41. Por fim, a Comissão de Inquérito sugeriu a remessa de cópia deste relatório ao Banco Central do Brasil, à Receita
Federal e à Superintendência de Previdência Complementar, por conter assuntos relacionados as suas esferas de
competência, com a ressalva de sigilo, nos termos da Lei n° 6.385/1976 e da Lei Complementar n° 105/2001, o que
foi feito, consoante Ofícios de fl. 2.698/2.700.
DAS DEFESAS
42. Devidamente intimados, os indiciados apresentaram Defesas tempestivas, que serão a seguir relatadas.
A. Dreyfus Brascan DTVM S.A., atual Mellon Brascan DTVM S.A. e seu diretor, Sr. Eduardo Rocha de Rezende
(fl. 2.757/2.785):
nessa Defesa, os indiciados trouxeram uma série de reportagens veiculadas em jornais e revistas acerca dos
impactos do atentado ao World Trade Centera fim de estabelecer relação entre a repercussão desse fato nos
mercados financeiros, considerando ter sido muito difícil, à época, identificar, com clareza, para onde
caminhava o mercado financeiro;
a administração do Fundo Dreyfus Brascan Indian Wells estava, à época, confiada à Dreyfus Brascan DTVM,
que se responsabilizava por todos os serviços de escrituração de cotas, controle de passivo, back office,
8/15

controle e processamento dos títulos e valores mobiliários, escrituração da emissão e resgate de cotas, sem,
contudo, realizar a gestão da carteira de investimento do fundo, ou seja, não selecionava nem alocava
recursos, tampouco indicou a corretora interveniente. Isso pois, por se tratar de um Fundo exclusivo, cujos
recursos provinham da própria entidade, a PRECE determinou que todos os procedimentos de seleção e
alocação de recursos fossem por ela realizados diretamente;
a Dreyfus Brascan DTVM simplesmente recebia cópia das ordens dadas pelos gestor/cotista e verificava-as
com o custodiante, zelando para que fossem realizadas corretamente;
nesse sentido, as partes optaram por realizar o que é conhecido no mercado como "gestão compartilhada", em
que cabe a uma instituição realizar a seleção e alocação dos ativos, enquanto que outra ratifica esses
procedimentos com as corretoras e autoriza as ordens ao custodiante;
no caso específico da PRECE - para quem o fundo em questão foi constituído, a fim de que pudesse tal
entidade realizar diretamente a administração de sua carteira própria de investimentos – não havia obrigação
de existir uma terceira pessoa especializada, para realizar a gestão, o que era feito pela própria PRECE, ao
amparo do que dispõe a Instrução CVM n° 306/99 (art. 16) e a Deliberação CVM n° 244/98;
não podem prosperar as alegações de que a PRECE, entidade fechada de previdência complementar que é
(EFPC) - tem participantes e de que os recursos próprios da entidade decorrem das responsabilidades que esta
tem perante aqueles, que seriam terceiros, de vez que não se trata de administração de recursos de terceiros,
mas de gestão de recursos próprios, os quais estão comprometidos com terceiros;
da leitura dos artigos 50 e 51, § 1o, da Instrução CVM n° 302/99, depreende-se que a responsabilidade do
administrador limita-se à existência de prejuízos causados ao cotista, o que não ocorreu;
faz-se necessário diferenciar "prejuízo" de "perda". Enquanto que a perda financeira é inerente aos fundos de
investimento, por ser um investimento de risco; o prejuízo, por sua vez, corresponde a dano sofrido por um
cotista em virtude de ação ou omissão dos gestores que não exerceram sua função corretamente;
considerando-se o princípio da responsabilidade subjetiva, é mister que se demonstre a existência de dano,
culpa ou dolo do agente, bem como o nexo causal entre dano e culpa/dolo;
assim, não houve culpa nem dolo por parte dos Defendentes, aos quais, como já dito, não cabia a gestão da
carteira do fundo, razão pela qual não poderiam supor que, na outra parte das operações do Fundo estivessem
profissionais de mercado ligados à corretora Portus, tampouco convocar o cotista (PRECE) para informá-lo de
que a gestão do Fundo, que o próprio cotista fazia, estava dando prejuízo para o Fundo, ainda que esses
prejuízos fossem expressamente previstos o Regulamento do Fundo (cláusula 10.3);
a Dreyfus Brascan DTVM, sendo apenas cientificada das operações pelo gestor/cotista para confirmá-las com
o custodiante, jamais poderia saber quem eram as contrapartes de tais negócios diretos, haja vista que nem o
comitente sabe que é sua contraparte nas operações, tendo sido tal identificação realizada pela BM&F.
A. André Luiz Meireles de Figueiredo, na qualidade de gerente de investimentos da PRECE (fl. 2.790/2.820) :
o Defendente desconhecia as contrapartes das operações que realizava em bolsa, sendo-lhe impossível
detectar perdas reiteradas em negócios diretor com agentes ligados a corretoras;
não há que se falar em ausência de medidas para preservação do patrimônio da PRECE, posto que todas as
operações realizadas na BM&F tinham o propósito de fazer o hedge da carteira da fundação, isto é, visando a
defender-se de eventuais perdas que poderiam decorrer de outras posições assumidas no mercado à vista.
Logo, eventual perda em tal mercado era contrabalançada por outra posição assumida naquela carteira;
a afirmação de que houve prejuízo para a carteira da PRECE baseou-se na análise de um único ativo apenas
(que era utilizado como ferramenta de hedge), ao passo que não foram consideradas as demais posições da
referida carteira que, num âmbito global, acompanharam a tendência do mercado no momento;
a volatividade do mercado prejudicou em muito a atuação do Defendente, visto que, como lhe era vedada a
prática de operações day trade, não podia reverter no mesmo dia posições baseadas em tendências que,
pouco após, eram bruscamente alteradas, o que justifica, também, a não-linearidade verificada no fechamento
dos contratos da PRECE na BM&F;
adicione-se a esses elementos o fato de que o Defendente estava trabalhando em uma estrutura ainda
9/15

precária, insuficiente para o acompanhamento ágil da evolução de toda a carteira de ativos da PRECE;
da análise do período compreendido entre janeiro e outubro de 2001, verifica-se que o IBOVESPA médio
suportou queda de 26,30%, sendo que os ativos de renda variável da PRECE sofreram desvalorização de
19,77%, ou seja, um rendimento de 6,63% acima do IBOVESPA médio;
considerando-se, então, a conjuntura negativa do mercado à época (o atentado terrorista de 11 de setembro e
as repercussões da crise argentina), os resultados obtidos no segmento de renda variável foram satisfatórios;
o hedge praticado pela PRECE foi efetivado de forma eficiente, tendo atingido seus objetivos, pois preservou a
carteira da Fundação de perdas maiores em meses de baixa;
mediante contrato celebrado entre a PRECE e a Dreyfus Brascan, foi delegada a esta instituição a
administração da carteira da PRECE, tendo dentre outras funções a referente ao monitoramento dos riscos aos
quais tal carteira encontrava-se exposta, razão pela qual cabia ao Dreyfus Brascan a incumbência de detectar
eventos e/ou anomalias que representassem riscos excessivos para a carteira da PRECE;
no período considerado, no entanto, nenhum evento anormal ou extraordinário foi detectado pelo administrador
(Dreyfus Brascan) do Fundo, de vez que as perdas havidas por este, entre setembro e outubro de 2001, não
destoaram da conjuntura negativa que se configurou no período.
A. Ricardo Afonso das Neves Leitão, na qualidade de diretor administrativo e financeiro da PRECE (fl.
2.935/2.961):
i. Da Inépcia da Acusação:
a responsabilização imputada ao Defendente tem como fundamento norma dirigida exclusivamente aos
administradores de fundos de investimento em títulos e valores mobiliários, prevista na Instrução CVM n°
302/99;
considerando-se que o Defendente não era administrador de fundo, mas Diretor da PRECE, cotista exclusivo
do Fundo Dreyfus Brascan Indian Wells, cuja administração cabia à Dreyfus Brascan DTVM, por força do
contrato firmado em 04.07.01 (fl. 1.669/1.676), razão pela qual não lhe pode ser imputada responsabilidade por
norma não dirigida a ele.
i. Da Administração e da Gestão da Carteira:
no caso de contratação de pessoas jurídica para o exercício profissional de administração de carteira de renda
fixa e/ou variável, cabe a essa pessoa a responsabilidade de manter o sistema de controle e avaliação do risco
de mercado e dos demais riscos inerentes à aplicação de seus recursos, razão pela qual não resta dúvida de
que a Dreyfus Brascan DTVM era a responsável pelos controles da carteira de títulos e valores mobiliários da
PRECE;
depreende-se do artigo 42 do estatuto social da PRECE ("compete aos diretores o exercício das funções de
direção, orientação, controle e fiscalização das atividades técnicas e administrativas inerentes a seu cargo")
não competir ao Diretor Administrativo-Financeiro estar à frente da área competente, acompanhando as
operações diárias de investimentos realizadas pela área competente administração;
a decisão de contratar a Dreyfus Brascan DTVM para exercer a controladoria da carteira de aplicações
financeiras consolidada da PRECE deveu-se precipuamente à necessidade de se criar um sistema de
controles e de avaliação de risco que assegurassem ao Defendente o bom desempenho de sua gestão;
por se tratar de fundo de ações chamado de fundo exclusivo (caracterizado pela existência de um único cotista
- PRECE), a legislação, à época, permitia que a gestão de sua carteira fosse exercida pela cotista junto com a
administradora de forma compartilhada;
seria impossível para o Defendente ou qualquer pessoa que não fosse o intermediário ou a BM&F perceber
qualquer anormalidade nas operações tidas como irregulares pela CVM, uma vez que não é dado à PRECE o
acesso ás identidades das contrapartes da operação.
A. Os Defendentes Maurício Pereira dos Santos (fl. 2.997/3.000), Alex José Correia (fl. 3.004/3.007) e Portus
Security Corretora de Mercadorias Ltda. (fl. 3.011/3.015) requereram em suas Defesas, que sejam
considerados como seus os argumentos apresentados pela Defesa do Sr. Antônio Manoel de Carvalho Baptista
10/15

Vieira (fl. 3.016/3.078), cujas alegações seguem, em essência, a seguir.
Primeiramente, cabe relatar as considerações singulares constantes das seguintes Defesas:
i. O Sr. Maurício Pereira dos Santos, em relação ao pregão do dia 27.09.01, alega que não estava efetivamente
a par do que se passava no back office da Corretora em termos de distribuição das ordens dos clientes, já que
era operador, sendo que suas operações foram totalmente transparentes, lícitas, apregoadas como diretas,
tendo legitimidade para assumir como contraparte de ordem que afluísse ao pregão e que julgasse ser
interessante;
(ii) O Sr. Alex José Correia, em relação ao pregão do dia 17.09.2001, afirma que não tinha a menor noção do fim a
que se destinava a posição de sua contraparte, o Fundo Dreyfus Brascan Indian Wells. Além disso, alega não ter
ficado comprado, continuamente, nos contratos que tinham como contraparte vendedora o citado fundo, o que pode
ser comprovado ao se consultar a lista de liquidações do dia da BM&F, onde não aparece o valor de R$9.060,00, a
crédito de ALEX JOSÉ CORREIA, como lucro, conforme afirma a Comissão de Inquérito;
(iii) a Portus Security Corretora de Mercadorias Ltda., por sua vez, afirma que era apenas uma corretora exeqüente
das ordem emitidas, não tendo atuado como contraparte, sendo que sempre operou grande volume de contratos, nos
mercados futuros, e nunca foi questionada por sua clientela quanto às irregularidades apontadas nem outras.
Outrossim, não se trata o presente processo de reincidência em razão do PROCESSO SP-2003/0347 - em que a
Defendente e seu administrador, o Sr. Antônio Manoel Vieira foram advertidos, decisão essa contra a qual recorreram
ao Colegiado da CVM - pois o referido processo de rito sumário foi posterior aos fatos objeto deste processo, e
versam sobre falhas nas fichas cadastrais.
Passo, então, ao relato sucinto das razões de defesa apresentadas pelo Sr. Antônio Manoel de Carvalho Baptista
Vieira, a saber:
- o Defendente não conhecia ninguém ligado à PRECE, justamente pelo fato de que a instituição para a qual operou
não era a PRECE, nem sabia tratar-se o FUNDO DREYFUS BRASCAN INDIAN WELLS de fundo exclusivo da
PRECE;
- tanto a Corretora Portus quanto a instituição administradora do fundo afirmavam ser o Sr. André Figueiredo a pessoa
autorizada a transmitir ordens, as quais eram cumpridas e recepcionadas no ambiente próprio da Corretora. O fato de
os negócios diretos com o Fundo serem registrados pelo Defendente (fl. 69, item 72, fl. 2124), decorre da
circunstância de ele atuar como representante da corretora Portus no pregão, responsabilizando-se, naquelas
circunstâncias excepcionais, pelo registro em negócios que exigiam procedimento especial de apregoamento;
- na maioria dos negócios, o Defendente decidiu tornar-se contraparte do Fundo, por julgar ser o negócio vantajoso,
inexistindo restrição regulamentar a esse respeito;
- ao contrário do que afirma a Comissão de Inquérito, o fundo não passava exclusivamente ordens "limitadas" (item
73, fl. 2124). O seu próprio Relatório, às fls. 2.120, item 58, no depoimento do Sr. André Figueiredo, relata sobre como
eram passadas as ordens, in verbis: "Quanto às ordens, as quantidades de contratos eram fixadas pela Prece, que
também limitava os preços em suas ordens; no entanto, em momentos de stress no mercado as ordens poderiam ser
emitidas "a mercado";
- devido ao período em questão ser de stress e incerteza, era típico da época que se determinasse firmemente a
execução de ordens, seja de compra ou de venda; entretanto, a firmeza na determinação de operar não correspondia
sempre a uma certeza quanto ao modo de execução da ordem dada;
- quanto aos horários de execução e eventual precedência que pudessem ter, o Defendente afirma que as ordens
certamente obedeceram às instruções do comitente, no momento em que afluíram à Corretora, para execução.
Vigorava, então, um mercado embrionário em termos de procedimentos, só posteriormente vindo a BM&F a adotar
padrões diferenciados e mais rigorosos;
- como matéria de fato, não foi possível tanto à Fiscalização quanto ao Defendente acostar aos autos documentos que
provem no sentido acusatório ou noutro, quanto à cronologia da recepção/execução. Os horários de execução das
operações são contudo explicitados. Os documentos não mais existem, nem existia norma determinando sua
preservação por prazo indeterminado, não se podendo exigir do Defendente, então, prova negativa;
- os negócios foram realizados em público pregão, com toda a transparência, apesar de ser um período tumultuado,
sendo que a Portus e o Defendente operavam número substancial de contratos diariamente, tanto no mercado de
dólar quanto no de índice, já há quinze anos;
11/15

- quanto à acusação de que os lotes desejados pelo Fundo eram de tamanho superior ao "padrão", tem-se que a
Comissão de Inquérito foi buscar o conceito de lote padrão em termos de padrões da BM&F, quando obviamente o
padrão que tinha o Defendente era o de lotes negociados habitualmente com sua clientela;
- não há como vislumbrar que o Defendente, por dolo ou culpa (stricto sensu), tenha provocado, direta ou
indiretamente, alterações no fluxo de ordens de compra e venda de valores mobiliários, haja vista que ele recebia
ordens bem específicas, em quantidade de valores mobiliários a comprar ou vender;
- a Portus executou as ordens recebidas e as submeteu, para validação, aos trâmites regulamentares, sendo que os
preços praticados em mercado líquido não continham nenhuma anormalidade, tanto por critérios práticos de mercado
como pelos critérios regulamentares;
- inexistiram tratativas das operações, ou seja, negociações preliminares à transmissão de ordens pelo comitente.
Tudo se passou entre o comitente e a Corretora de forma instantânea, em termos de ordens a serem cumpridas. E os
depoimentos convergem integralmente para a veracidade de tal afirmativa, o que desconfigura o alegado conluio.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 15 de junho de 2005
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
A Dreyfus Brascan DTVM S.A. é a atual Mellon Brascan DTVM S.A.
2 A PRECE é uma entidade fechada de previdência privada, instituída em 18.01.83, que tem como patrocinadora a Cia. Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE/Rio de
Janeiro (fl. 1.104, 1.109 e 1.145).
3 Vide quadro detalhado dos ajustes diários do Dreyfus Brascan Indian Wells FIA por Corretoras às fl. 2.632.
4 Conforme demonstrado em quadro às fl. 2.633 (fl. 319/376 e 411/414).
5 Conforme quadro demonstrado às fl. 2.634:
- Antônio Manuel de Carvalho Baptista Vieira, negociando 765 contratos, auferiu ganho de R$ 840.630,00;
- Maurício Pereira dos Santos, negociando 100 contratos, auferiu ganho de R$ 169.500,00;
- Alex José Correia, com 10 contratos, ganhou R$ 9.060,00.
6 Vide relação dos negócios realizados pelo fundo Dreyfus Brascan Indian Wells - nos dias 13.09; 17.09; 18.09; 20.09; 24.09; 27.09 e 28.09.01 – às fl. 2.648/2.674 dos autos.
7 "c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;"
8 " a) condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários aquelas criadas em decorrência de negociações pelas quais seus participantes ou intermediários, por ação ou omissão dolosa provocarem, direta ou indiretamente, alterações no fluxo de ordens de compra ou venda de valores mobiliários
;"
9 O Banco Hyposwiss é investidor estrangeiro que tem como representante no Brasil a Fator Dória Atherino S.A. Corretora de Valores, doravante denominada Fator Dória, pela qual atuou em Dólar Futuro, no mesmo período ora investigado (fl. 377/410).
10 Vide quadro às fl. 2.678.
11 Maiores detalhes dos negócios realizados entre Antônio Manuel Vieira e o Banco Hyposwiss encontram-se acostados no ANEXO I - Negócios realizados pelos comitentes Antônio Manuel de Carvalho Baptista Vieira e Hyposwiss Banco Privado S.A. no mercado futuro de Dólar no período de 12.09 a 16.10.01 (fl. 2.588/2.628).
13 "Art. 56. Sem prejuízo das responsabilidades do administrador pelas atividades do fundo, podem ser constituídos conselhos consultivos, por iniciativa dos cotistas ou do administrador, os quais não podem ser remunerados às expensas do fundo
."
13 "§ 1o. As instituições e pessoas contratadas para a execução de serviços respondem solidariamente com o administrador do fundo, no exercício de suas atribuições, pelos prejuízos que causarem aos cotistas".
14 "Art. 49. A administração do fundo somente pode ser exercida por pessoa jurídica, autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteira, consoante o art. 23 da Lei n
o
6.385, de 7 de dezembro de 1976.
Parágrafo único. A pessoa jurídica acima referida deve indicar o diretor ou sócio-gerente responsável pela administração do fundo perante a CVM."
15- "
Art. 50. O administrador do fundo, observadas as limitações legais e as previstas nesta Instrução, tem poderes para praticar todos os atos necessários à administração da carteira do fundo, bem como para exercer todos os direitos inerentes aos ativos que a integrem, inclusive a contratação de terceiros legalmente habilitados para a prestação de serviços relativos às atividades do fundo
Parágrafo único. O administrador pode contratar terceira pessoa, igualmente habilitada para o exercício profissional de administração de carteira, para gerir a carteira do fundo, observado o disposto no § 1o do art. 51.
"
- Art. 51. (...)
"§ 1o. As instituições e pessoas contratadas para a execução de serviços respondem solidariamente com o administrador do fundo, no exercício de suas atribuições, pelos prejuízos que causarem aos cotistas
".
16 "Art. 103. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3
o
, da Lei n
o
6.385/76, a infração às normas contidas nos arts. 11; 13; 27; 28; 30; parágrafo único do art. 50; 51, caput; incisos III; IV; VII; XIII e XIV do art. 57; 62; 77; 78; 81 e 93".
17"I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não eqüitativas.
II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
a ) condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários
aquelas criadas em decorrência de negociações pelas quais seus participantes ou intermediários, por ação ou omissão dolosa provocarem, direta ou indiretamente, alterações no fluxo de ordens de compra ou venda de valores mobiliários;
(...)
c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;
d) prática não eqüitativa no mercado de valores mobiliários, aquela de que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou potencialidade, um tratamento para qualquer das partes, em negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da operação."
18"Art. 57. Incluem-se entre as obrigações do administrador do fundo:
(...)
IV - empregar, na defesa dos direitos do cotista, a diligência exigida pelas circunstâncias, praticando todos os atos necessários para assegurá-los, tomando inclusive as medidas judiciais cabíveis".
19 "Art. 103. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3o, da Lei n.o 6.385/76, a infração às normas contidas nos art. 11; 13; 27; 28; 30; parágrafo único do art. 50; 51, caput; incisos III; IV; VII; XIII e XIV do art. 57; 62; 77; 78; 81; 93 e § 5o do art. 102."
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 2003/27
ASSUNTO: JULGAMENTO
INTERESSADOS: ALEX JOSÉ CORREIA
ANDRÉ LUIZ MEIRELES DE FIGUEIREDO
ANTÔNIO MANUEL DE CARVALHO BAPTISTA VIEIRA
DREYFUS BRASCAN DTVM S.A., atual Mellon Brascan DTVM
EDUARDO ROCHA DE REZENDE
MAURÍCIO PEREIRA DOS SANTOS
PORTUS SECURITY CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA.
RICARDO AFONSO DAS NEVES LEITÃO
RELATOR: DIRETOR WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
VOTO
1. A Comissão de Inquérito responsável pela condução do presente processo constatou a existência de irregularidades em operações realizadas no mercado futuro de IBOVESPA, durante os meses de setembro e outubro de 2001, em que o Dreyfus Brascan Indian Wells FIA figurou como perdedor contumaz em negócios diretos realizados pela PORTUS Security Corretora de Mercadorias Ltda., que tinham como contrapartes profissionais de mercado vinculados a referida corretora.
DAS IMPUTAÇÕES E DEFESAS
- PORTUS Security Corretora Ltda., Maurício Pereira dos Santos (operador de pregão vinculado à PORTUS), Alex José Correia (operador de mesa da PORTUS) e Antônio Manoel de Carvalho Baptista Vieira (sócio-diretor e operador de pregão da PORTUS)
2. Pesam sobre tais indiciados as imputações de criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço de valores mobiliários; de operação fraudulenta; bem como de prática não eqüitativa no mercado de valores mobiliários, condutas essas definidas nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ do inciso II e vedadas pelo inciso I, ambos prescritos na Instrução CVM n° 08/79
.
3. Conforme demonstrado pela Comissão de Inquérito, no período compreendido entre 12.09 e 16.10.2001, o fundo Dreyfus Brascan Indian Wells negociou contratos futuros de IBOVESPA mediante 4 corretoras
, acumulando, em decorrência desses negócios, uma perda de R$ 1.887.675,00.
4. A Comissão assinalou, ainda, que 78% do indigitado prejuízo (o que corresponde à quantia de R$ 1.485.540,00) decorreu da negociação, por intermédio da corretora PORTUS, de 1.200 contratos futuros de IBOVESPA (cf. fl. 2.632).
5. Desses 1.200 contratos, 875 foram negociados mediante operações diretas em que figuravam como contraparte do Fundo profissionais de mercado ligados à PORTUS (cf. fl. 2.633), a saber, os Srs. Antônio Manuel de Carvalho Baptista Vieira, sócio-diretor e operador de pregão da PORTUS (fl. 865 e 866); Maurício Pereira dos Santos, operador de pregão da PORTUS (fl. 991); e Alex José Correia, operador de mesa da PORTUS (fl. 83 e 833).
6. Em tais negócios diretos, seja comprando ou vendendo contratos, o fundo Dreyfus Brascan Indian Wells invariavelmente sofria prejuízos, enquanto os aludidos comitentes auferiam ganhos, que, no período em análise, totalizaram R$ 1.019.190,00, assim distribuídos (cf. fl. 2.634):
i. R$ 840.630,00 pelo Sr. Antônio Manuel de Carvalho Baptista Vieira, decorrentes da negociação de 765 contratos com a PORTUS, o que representou 90% de todo o seu lucro, obtido em aproximadamente 8% da quantidade total de contratos por ele negociados no período em questão (fl. 107/110);
ii. R$ 169.500,00 pelo Sr. Maurício Pereira dos Santos, negociando 100 contratos (quatro negócios envolvendo 25 contratos cada), em um único dia (27.09.01), representando 80% do total seu lucro, obtido em aproximadamente 6% dos contratos por ele negociados no período (fl. 107/109 e 111); e
iii . R$ 9.060,00 pelo Sr. Alex José Correia, negociando 10 contratos, em um único negócio direto realizado no dia 17.09.01, o que representou cerca de 55% do seu ganho total, obtido em aproximadamente 1% da totalidade dos contratos por ele negociados no período (fl. 107/109 e 114).
7. Isso porque as cotações praticadas pelo fundo Dreyfus Brascan Indian Wells estavam sempre acima da cotação média do dia, ao passo que, nas vendas, as cotações praticadas estavam sempre abaixo da média do dia, beneficiando os citados comitentes ligados à PORTUS, em detrimento do indigitado fundo.
8. Diante desses fatos, a Comissão de Inquérito concluiu deveria ser aos indiciados imputada responsabilidade pela criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço de valores mobiliários, pela realização de operações fraudulenta e pela prática não eqüitativa no mercado de valores mobiliários
9. Primeiramente, noto que, embora os dados acostados aos autos revelem que o fundo Dreyfus Brascan Indian Wells atuava reiteradamente comprando contratos futuros de IBOVESPA a uma cotação superior à media de mercado e vendendo tais contratos a uma cotação inferior à média do dia, entendo não haver elementos que comprovem a efetiva irregularidade dos preços praticados pelo fundo.
10. Isso pois, nas operações diretas cursadas no âmbito da BM&F, a negociação de contratos por valor diferente do praticado pelo mercado no momento da operação obriga a realização de um leilão, permitindo que terceiros interfiram no negócio.
11. Foge completamente à normalidade, todavia, o fato de que o fundo Dreyfus Brascan Indian Wells sempre sofria prejuízos nas operações diretas intermediadas pela corretora PORTUS, enquanto os profissionais ligados à Corretora - que figuravam como contraparte do Fundo - sempre ganhavam.
12. Essa anormalidade explica-se, a meu ver, pela possibilidade de se especificar os comitentes de uma operação apenas ao final do pregão (quando já se tinha ciência do resultado de todas as operações cursadas naquele dia), procedimento esse que, tal como explicitado nos termos de declaração acostados aos autos, era adotado pela PORTUS.
13. Com efeito, o Sr. Luis Geraldo Fornereto, supervisor administrativo e back office da PORTUS, declarou, referindo-se ao segundo semestre de 2001, que a especificação de comitentes na BM&F podia ser efetuada no final do dia, assim como não havia nenhum controle de numeração seqüencial e cronológica das planilhas recebidas dos operadores de mesa e auxiliares dos operadores de pregão da PORTUS (fl. 2.182/2.188).
14. De igual modo, o Sr. Maurício dos Santos, operador de pregão da PORTUS e indiciado no presente processo, afirmou que "separava todas as compras e vendas, por lote e preço e as passava para o Sr. Luis especificar (back office), após o término de minhas operações. Normalmente isto ocorria ao final do dia. Essas informações eram transmitidas ao Sr. Luis, via telefone, anotação em papel levado pelo auxiliar de pregão, ou pessoalmente, sem nenhum controle rígido" (fl. 2.180).
15. Ainda, o Sr. Alex José Correia, operador de mesa da PORTUS e também indiciado no presente procedimento administrativo, confirmou que a especificação dos comitentes poderia ser concluída por volta das 19h (fl. 2.170/2.181).
16. Observa-se, a partir das declarações acima, que não só havia a possibilidade de a especificação de comitentes na BM&F ser feita no final do dia, como inexistia controle de numeração seqüencial ou cronológica das planilhas das operações.
17. Essas informações, somadas ao fato de que, nas operações diretas da PORTUS, o Dreyfus Brascan Indian Wells FIA sempre perdia e as pessoas ligadas à Corretora sempre ganhavam, são elementos fortes e convergentes de que o resultado dos pregões eram manipulados quando da especificação dos comitentes de tais operações, em prejuízo do Fundo.
18. Noto, por derradeiro, que os Defendentes alegam não haver, nos autos do presente processo, documentos probatórios, no sentido acusatório, quanto à cronologia da recepção/execução das operações, em razão de não mais existirem tais documentos, informando, também, que não há nem existia à época dos fatos, norma determinando a preservação dos mesmos por prazo indeterminado.
19. Com efeito, esclareço que a Lei n° 6.385, de 07 de dezembro de 1976, em seu artigo 9o, inciso I
, já obrigava as corretoras a manterem documentos referentes a operações no mercado de valores mobiliários por cinco anos.
20. Além disso, em 2002, esta Autarquia, ao realizar inspeção na sede da PORTUS (fl. 2.089/2.131), já havia sinalizado a essa corretora que estava apurando os fatos referentes às operações objeto do presente processo, de modo que tais indiciados deveriam ter diligenciado a fim de garantir a manutenção dos documentos inerentes a tais negócios.
21. Feitas essas considerações, entendo não haver nos autos elementos suficientes demonstrando que os aludidos negócios com contratos futuros de IBOVESPA preencham o tipo da operação fraudulenta, descrito na alínea ‘c’ do inciso II da Instrução CVM n° 08/79
pois não envolveram ardil destinado a manter terceiros em erro, dado que, embora tenham sido prejudiciais ao Dreyfus Brascan Indian Wells FIA, foram realizados com a anuência do administrador do fundo – Dreyfus Brascan DTVM – o qual, tal como será demonstrado, não foi suficientemente diligente a ponto de impedir que o referido fundo viesse a figurar reiteradamente como perdedor em operações nitidamente irregulares e, conseqüentemente, danosas ao patrimônio de seu único cotista - PRECE.
22. De igual modo, considero não constar dos autos deste processo elementos suficientes para caracterizar a ocorrência da prática de condição artificial de demanda, tal qual descrita na alínea ‘a’ do inciso II da Instrução CVM no 08/79
haja vista não ter restado caracterizado que as operações objeto do presente processo provocaram alterações no fluxo de ordens de compra ou venda de contratos futuros de IBOVESPA, não preenchendo, portanto, os elementos do tipo em questão.
23. Por fim, entendo restar fartamente comprovado o uso prática não eqüitativa, tipificada no inciso II, alínea ‘d’, da Instrução CVM n° 08/79
, posto que, por meio da especificação de comitentes, objetivou-se produzir resultados favoráveis a profissionais ligados à PORTUS, em detrimento do fundo Dreyfus Brascan Indian Wells, colocando-se esse fundo constantemente em posição de desigualdade em relação às suas contrapartes.
24. A propósito, noto assertiva dos defendentes no sentido de que não teriam sido comprovados elementos objetivos nem subjetivos, especialmente o dolo, indispensáveis à caracterização das infrações imputadas, ao garantirem que não conheciam ninguém ligado à PRECE, de vez que não sabiam tratar-se o Dreyfus Brascan Indian Wells FIA de fundo exclusivo daquela instituição.
25. Considero, todavia, terem sido devidamente verificados os elementos objetivos e subjetivos da prática não eqüitativa mediante a perfeita adequação das operações estruturadas aqui examinadas com o tipo previsto no inciso II, letra ‘d’, da Instrução CVM n° 08/79, sendo flagrante a irregularidade na especificação dos comitentes finais das operações envolvendo contratos futuro no âmbito da PORTUS, não só porque o fundo Dreyfus Brascan Indian Wells sempre perdia e as indigitadas contrapartes sempre ganhavam, mas principalmente porque, valendo-se do fato de a especificação de comitentes na BM&F poder ser efetuada, à época dos fatos, no final do dia, aliada à inexistência de mecanismos de controle de numeração seqüencial e cronológica das ordens passadas, viabilizaram a manipulação das informações, por parte da corretora, que especificava os comitentes finais conforme lhe fosse conveniente.
26. Dessa forma, feito o exame da acusação e das defesas apresentadas, entendo remanescer a imputação de prática não eqüitativa, prevista na alínea ‘d’ do inciso II da Instrução CVM no 08/79, apenas em relação à PORTUS e aos Srs. Antônio Manoel Vieira e Maurício Pereira dos Santos.
27. Considero, todavia, não haver nos autos elementos que permitam caracterizar a realização de prática não eqüitativa pelo Sr. Alex José Correia, tendo em vista que só restou comprovada a participação desse indiciado como contraparte do Fundo em uma única operação direta, na qual foram negociados 10 contratos futuros de IBOVESPA, garantindo a esse senhor um lucro de R$ 9.060,00.
- Dreyfus Brascan DTVM S.A. (atual Mellon Brascan DTVM S.A.) e seu diretor estatuário, Sr. Eduardo Rocha de Rezende
:
28. Os defendentes foram indiciados por descumprimento ao artigo 57, inciso IV, da Instrução CVM n° 302, de 05 de maio de 1999, considerado infração grave pelo art. 103 dessa mesma Instrução, que, com as alterações introduzidas pela Instrução CVM n.o 338, de 21 de junho de 2000, assim dispunham:
"Art. 57. Incluem-se entre as obrigações do administrador do fundo:
(...)
IV - empregar, na defesa dos direitos do cotista, a diligência exigida pelas circunstâncias, praticando todos os atos necessários para assegurá-los, tomando inclusive as medidas judiciais cabíveis;
(...)"
"Art. 103. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3o, da Lei no 6.385/76, a infração às normas contidas nos arts. 11; 13; 27; 28; 30; parágrafo único do art. 50; 51, caput; incisos III; IV; VII; XIII e XIV do art. 57; 62; 77; 78; 81 e 93."
29. Em defesa conjunta – acostada às fl. 2.757/2.785 - os indiciados informaram que, à época dos fatos, eram responsáveis por todos os serviços de escrituração de cotas, controle de passivo, back office, controle e processamento de títulos e valores mobiliários, escrituração e resgate de cotas, sem, contudo, realizar a gestão da carteira de investimento do Dreyfus Brascan Indian Wells FIA, atividade exercida pela PRECE, cotista exclusiva desse fundo.
30. Argumentam, outrossim, terem optado por realizar uma gestão compartilhada do Dreyfus Brascan Indian Wells FIA, cabendo à PRECE selecionar e alocar os ativos da carteira desse fundo, e à Dreyfus Brascan DTVM a ratificação de tais procedimentos com as corretoras e a autorização das ordens com o custodiante.
31. Nesse ponto, noto que, de acordo com o Regulamento do Dreyfus Brascan Indian Wells FIA, datado de 04.07.01, esse fundo, cuja administração cabia, à época dos fatos, à Dreyfus Brascan DTVM S.A., fora criado para "receber, exclusivamente, recursos da carteira do fundo Dreyfus Brascan PRECE II Fundo de Investimentos em Cotas de FIA, cuja destinação é exclusiva à PRECE – Previdência Complementar" (fl. 523).
32. Outrossim, verifico que o Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a PRECE e a Dreyfus Brascan DTVM, datado de 17.07.01, tinha como objeto a prestação, por tal distribuidora, "de serviços especializados de controladoria de carteira de títulos e valores mobiliários,
excetuada a gestão dos respectivos ativos" (fl. 2.875/2.882).
33. Não obstante tal cláusula contratual, em Assembléia Geral de Quotistas do fundo Dreyfus Brascan Indian Wells, realizada em 17.01.02, deliberou-se pela "substituição do atual Gestor da Carteira do Fundo, Mellon Brascan DTVM S.A. (denominação atual da Dreyfus Brascan DTVM S.A)... pela BNL DTVM S.A.", de onde se conclui que a Dreyfus Brascan DTVM, além de administradora do referido fundo, era também gestora de sua carteira, definida, naquele contrato, como o resultado da consolidação de todas as aplicações financeiras da PRECE (fl. 2.153).
34. Assim, considerando ser da competência do administrador do fundo as tarefas de supervisão e controle de operações, não se pode relevar que a Dreyfus Brascan DTVM permitisse que o fundo por ela administrado figurasse como perdedor contumaz em negócios diretos, claramente irregulares, realizados pela PORTUS.
35. Importante assinalar, quanto à alegada ausência de dano causado a cotistas, entendo que o expressivo montante de R$ 1.485.540,00, no curto período de dois meses, em prejuízo ao fundo Dreyfus Brascan Indian Wells já é suficiente para mostrar que não procede tal alegação da Defesa.
36. Dito isso, entendo configurada a responsabilidade do administrador do fundo, a Dreyfus Brascan DTVM (atual Mellon Brascan DTVM S/A) e de seu diretor estatutário, Eduardo Rocha de Rezende, por falta de diligência na defesa dos interesses do único cotista do Dreyfus Brascan Indian Wells FIA – a PRECE - tal como determina o inciso IV do artigo 57 da Instrução CVM n° 302/99.
- Sr. André Luiz Meireles de Figueiredo (gerente de investimentos da PRECE entre abril de 1999 e janeiro de 2002) e Sr. Ricardo Afonso das Neves Leitão (diretor administrativo e financeiro da PRECE entre fevereiro de 1999 a dezembro de 2001)
:
37. Pesam sobre os indiciados a imputação de responsabilidade por infração ao artigo 57, inciso IV, da Instrução CVM n° 302/99, o que é considerado infração grave nos termos do art. 103 dessa mesma instrução.
38. Em sua defesa, o Sr. André Luiz de Figueiredo argumenta que "todas as operações realizadas na BM&F tinham o propósito de fazer o hedge da carteira da PRECE. Logo, eventual perda nas operações feitas neste mercado era contrabalançada por outra posição assumida nessa carteira" (fl. 2.809).
39. Ora, tal como anteriormente demonstrado, não se trata de "eventual" perda nas operações realizadas no mercado de futuro, mas de reiteradas perdas do fundo Dreyfus Brascan Indian Wells, que, nos meses de setembro e outubro de 2001, computou relevante prejuízo de R$ 1.887.675,00.
40. Com efeito, a afirmação do Defendente de que a Comissão de Inquérito teria se baseado "na análise de um único ativo (que era utilizado como ferramenta de hedge), ao passo que não foram consideradas as demais posições da referida carteira, em um âmbito local, as quais acompanharam a tendência do mercado no momento considerado", só vem a confirmar os fortes indícios, todos convergentes, no sentido de que as operações no mercado de futuro realizadas por intermédio da PORTUS revestiram-se de uma considerável anormalidade, posto que, diferentemente das demais negociações, estas se caracterizavam por permitir que o fundo Dreyfus Brascan Indian Wells fosse mantido na posição de perdedor contumaz (fl. 2.809).
41. Não obstante esses fatos, verifico que o art. 57, inciso IV, da Instrução CVM n.o 302/99 - imputado aos indiciados em questão – dirige-se exclusivamente aos administradores dos fundos de investimento.
42. Dito isso, não há dúvidas nem controvérsia entre as partes no sentido de que era a Dreyfus Brascan DTVM a administradora do fundo exclusivo da PRECE – Dreyfus Brascan Indian Wells FIA – haja vista o constante do Regulamento desse fundo (fl. 523), bem como do Contrato de Prestação de Serviços de fl. 2.875/2.882, ambos já comentados neste voto.
43. Assim, sabendo-se que os Srs. Ricardo Afonso das Neves Leitão e André Luiz Meireles de Figueiredo eram, respectivamente, Diretor e Gerente de Investimentos da PRECE, instituição essa cotista exclusiva do fundo Dreyfus Brascan Indian Wells, e não administrador do mesmo, entendo devam ambos os indiciados serem absolvidos da imputação de infração ao artigo 57, inciso IV, da Instrução CVM n° 302/99.
II – DAS PENALIDADES
44. Por todo o exposto, voto pela aplicação – nos termos do art. 11, § 1o, inciso II, da Lei n.o 6.385/76 – das penalidades abaixo indicadas às seguintes pessoas, por prática não eqüitativa, na forma do inciso II, alínea ‘d’, da Instrução CVM n° 08/79:
i. PORTUS Security Corretora de Mercadorias Ltda., pena de multa no valor de R$ 505.065,00 (correspondente a 50% das operações irregulares cursadas na Portus, conforme o art. 11, § 1o, inciso II, da Lei n.o 6.385/76), a ser devidamente atualizado pelo IPCA desde a ocorrência dos fatos;
ii. Antônio Manuel de Carvalho Baptista Vieira, pena de multa no valor de R$ 420.315,00 (correspondente a 50% das operações irregulares, conforme o art. 11, § 1o, inciso II, da Lei n.o 6.385/76), a ser devidamente atualizado pelo IPCA desde a ocorrência dos fatos; e
iii . Maurício Pereira dos Santos, pena de multa no valor de R$ 84.750,00 (correspondente a 50% das operações irregulares, conforme o art. 11, § 1o, inciso II, da Lei n.o 6.385/76), a ser devidamente atualizado pelo IPCA desde a ocorrência dos fatos.
46. Voto, ainda, pela aplicação – nos termos do art. 11, § 1o, inciso II, da Lei n.o 6.385/76 – da pena de R$ 50.000,00 e R$ 25.000,00 à Dreyfus Brascan DTVM S.A. (atual Mellon Brascan DTVM S.A.) e seu diretor estatutário, Eduardo Rocha de Rezende, respectivamente, por infração ao artigo 57, inciso IV, da Instrução CVM n° 302/99, o que é considerado infração grave pelo artigo 103 desse mesmo normativo.
47. Ainda, voto pela absolvição (i) da PORTUS Security Corretora de Mercadorias Ltda. e dos Srs. Antônio Manuel de Carvalho Baptista Vieira e Maurício Pereira dos Santos, da imputação de responsabilidade por infração às alíneas "a" e "c" da Instrução CVM n.o 08/79; (ii) do Sr. Alex José Correia, da imputação de responsabilidade por infração às alíneas "a", "c" e "d" da Instrução CVM n.o 08/79; e (iii) dos Srs. André Luiz Meireles de Figueiredo e Ricardo Afonso das Neves Leitão, da imputação de infração ao artigo 57, inciso IV, da Instrução CVM n° 302/99.
48. Por derradeiro, sugiro seja encaminhada cópia dos autos à SPC – Secretaria de Previdência Complementar, para adotar as providências que julgar cabíveis.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 15 de junho de 2005
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor Relator
1 "I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não eqüitativas.
II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
a) condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários aquelas criadas em decorrência de negociações pelas quais seus participantes ou intermediários, por ação ou omissão dolosa provocarem, direta ou indiretamente, alterações no fluxo de ordens de compra ou venda de valores mobiliários;
(...)
c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;
d) prática não eqüitativa no mercado de valores mobiliários, aquela de que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou potencialidade, um tratamento para qualquer das partes, em negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da operação."
4 Diz o dispositivo mencionado: "c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize
ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de
natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros".
5Diz o dispositivo mencionado: "a) condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários aquelas criadas em decorrência
de negociações pelas quais seus participantes ou intermediários, por ação ou omissão dolosa provocarem, direta ou indiretamente,
alterações no fluxo de ordens de compra ou venda de valores mobiliários".
6 Diz o dispositivo mencionado: "d) prática não eqüitativa no mercado de valores mobiliários é aquela de que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou potencialmente,
um tratamento para qualquer das partes, em negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos
demais participantes da operação".
7 Em 18 de agosto de 2004 foi editada a Instrução CVM n.o 409 - que revogou a Instrução CVM n.o 302/99 – manteve,
no inciso VIII em seu art. 65, a regra antes prevista no art. 57, inciso IV da Instrução 302. A nova instrução, todavia,
não mais colocou os ditames desse dispositivo no rol das condutas cuja inobservância é considerada infração grave,
12/15

como se depreende da leitura do art. 117 da Instrução CVM n.o 409 (que corresponde ao art, 103 da Instrução
revogada), abaixo transcrito:
"Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3o, da Lei n.o 6.385/76, as seguintes condutas em
desacordo com as disposições desta Instrução:
I – funcionamento de fundo sem registro na CVM;
II – distribuição de cotas de fundos por pessoa ou instituição não integrante do sistema de distribuição;
III – exercício de atividade não autorizada;
IV – não observância à política de investimento do fundo;
V – não cumprimento das deliberações tomadas em assembléias gerais de cotistas;
VI – não publicação de fato relevante;
VII – não observância das regras contábeis aplicáveis aos fundos;
VIII – transformação de fundo aberto em fechado sem autorização da CVM;
IX – não observância às disposições do Regulamento, inclusive quanto aos limites de concentração e diversificação de
carteira, e concentração de risco; e
X – descaracterização da classe adotada pelo fundo"

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM N° 27-2003
Manifestação de Voto do Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa
1. Acompanho o Voto do Diretor-Relator no que toca à responsabilização dos indiciados Antônio Manuel de
Carvalho Baptista Vieira e Maurício Pereira dos Santos, pela realização de prática não eqüitativa nos termos do
inciso II, d, da Instrução CVM n° 08/79.
2. Quanto à indiciada Portus Security Corretora de Mercadorias Ltda. (" Portus"), dentre outras evidências
relevantes, o fato de as operações de compra ou venda ocorridas entre os indiciados e o Fundo sempre
resultarem em perdas para este último (conforme os quadros de fls.2633 e 2647/2674) e outras operações
semelhantes realizadas para outros clientes dos indiciados, nas mesmas datas, apresentarem ganhos para
esses clientes, aliado à sistemática de especificação de ordens, nas quais a determinação dos comitentes
finais das operações somente era apurada após o encerramento dos pregões da BM&F, permitia, na ausência
de outros controles, que as operações prejudiciais fossem alocadas a uma parte específica.
3. Adicionalmente, a Portos não possuía controles de numeração seqüencial ou cronológica das planilhas
recebidas pelo back office dos operadores de mesa e auxiliares dos operadores de pregão da Portus. Tivesse a
Portus adotado esses procedimentos, a conduta ilícita não poderia ter ocorrido.
4. Ainda, as partes que se beneficiaram das operações que geravam prejuízo para o Fundo eram todas ligadas à
Portus.
5. Pelo exposto, estou de acordo também com a condenação da Portus Security Corretora de Mercadorias Ltda.
6. Com relação à responsabilização da Dreyfus Brascan DTVM S.A. (atualmente Mellon Brascan DTVM S.A.) e de
seu diretor responsável pela administração do Fundo, pelos prejuízos arcados pela PRECE nas operações aqui
analisadas, faço as seguintes considerações.
7. Restou evidenciado nos autos que o Fundo tem como quotista exclusivo a PRECE, sendo certo que esta
entidade efetuava diretamente a gestão e alocação de seus ativos, por meio de nada menos que três comitês
técnicos internos constituídos para tal fim (fl.1639). Outrossim, o contrato de prestação de serviços celebrado
entre a PRECE e a Dreyfus Brascan DTVM claramente exclui, em sua cláusula 1.1, a gestão de ativos como
encargo da contratada (fls.1681/1688).
8. A revogada Instrução CVM n° 302/99 possibilitava a terceirização da gestão dos ativos do Fundo – conquanto
13/15

o terceiro-gestor estivesse autorizado a administrar carteiras de valores mobiliários (art.50, parágrafo único), e
sem prejuízo de eventual responsabilidade por danos aos quotistas (art.51, § 1o). A presente situação,
contudo, é ímpar, pois o próprio quotista exclusivo – um investidor qualificado – decidiu tomar para si a gestão
dos ativos.
9. Embora a Deliberação CVM n° 244/98 tenha possibilitado a dispensa da exigência de autorização para
administração de carteiras às entidades abertas de previdência que fossem quotistas exclusivas de FIFs, a
PRECE não preenchia tal requisito, e por isso, aparentemente, não atuava de forma regular ao gerir os ativos
de seu Fundo. Tendo assim atuado e tendo sido esse o conteúdo do contrato celebrado entre a PRECE e a
administradora, no entanto, não se pode concluir pela participação da administradora nas atividades de gestão,
que teria sido assumida contratualmente e de fato pela PRECE. Nesse caso, em tese, seria possível a
instauração de processo administrativo por descumprimento da deliberação supra citada.
10. Diante deste cenário peculiar, entendo ser imprópria a sanção da Dreyfus Brascan DTVM ou de seu diretor
responsável, por prejuízos causados a quem assumiu a responsabilidade por gerir os ativos que geraram os
prejuízos.
11. Portanto, voto pela absolvição dos indiciados Dreyfus Brascan DTVM S.A. (atualmente Mellon Brascan DTVM
S.A.) e de seu diretor responsável pela administração do Fundo.
12. Nos demais pontos não especificamente levantados nesta manifestação, acompanharei o Voto do Diretor-
Relator.
É como voto.
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2005.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No 27/03
Voto proferido pela Diretora Norma Jonssen Parente, na Sessão de Julgamento do dia 18 de agosto de 2005.
Senhor presidente, eu também acompanho o voto do diretor-relator, mas, gostaria de acrescentar que entendo que
não compete à CVM fazer a avaliação da PRECE e dos seus administradores na condição de gestores do Fundo,
sugerindo, dessa forma, se a isso não se opuser o diretor-relator, que se encaminhe à SPC o resultado do julgamento,
para que aquela Secretaria possa verificar se houve de fato negligência na administração do fundo e tomar as
medidas que julgar cabíveis.
Norma Jonssen Parente
Diretora
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No 27/03
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin, na Sessão de Julgamento do dia 18 de agosto de 2005.
Senhor presidente, eu acompanho, na íntegra, o voto do diretor-relator.

Sergio Weguelin
Diretor
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
14/15

CVM No 27/03
Voto proferido pelo Presidente da Sessão de Julgamento do dia 18 de agosto de 2005.
Eu acompanho o voto do diretor-relator, salvo no tocante à penalidade proposta para a Dreyfus Brascan DTVM S/A
(atual Mellon Brascan DTVM), acompanhando, nesse item, a absolvição proposta pelo Diretor Pedro Marcilio, pois
concordo que ficou provado que a administração da carteira foi feita pela PRECE, não podendo, portanto, imputar-se a
responsabilidade pela má administração à Dreyfus, embora isso não afaste a ocorrência de outra potencial infração,
que foi exatamente a de permitir a gestão de um Fundo por um terceiro gestor não autorizado pela CVM.
Poder-se-ia argumentar, em prol da licitude da conduta da PRECE, ou, pelo menos, em prol de não se apenar essa
conduta, que, desde a sua Deliberação no 475/2004, a CVM dispensou explicitamente, além das seguradoras e
entidades de previdência aberta, também as entidades de previdência fechada do cumprimento da Instrução CVM no
306, o que lhes permite que sejam, hoje, gestoras dos seus fundos exclusivos.
Feitas essas observações, acompanho, com a exceção já ressaltada, o voto do Relator, que, dessa forma, prevalece
na sua íntegra, vencidos o diretor Pedro Marcílio e o meu próprio voto, apenas no que se refere à penalidade proposta
para a Dreyfus Brascan e para o seu diretor, o senhor Eduardo Rocha de Rezende.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
15/15